Tribunal: TJMT
Processo: 1061449-69.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061449-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), TARIK ALE STROBEL UNTAR VENTURA STROBEL (APELANTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (APELANTE), TARIK ALE STROBEL UNTAR - CPF: 062.647.671-23 (APELANTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMILIA- AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – FILHO MAIOR - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES– DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – BINÔMIO NECESSIDA DE/POSSIBILIDADE OBSERVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades dos alimentandos dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1.º, do art. 1.694, do Código Civil, em observância ao binômio necessidade/possibilidade, no entanto, a simples alegação de que houve o aumento das necessidades do alimentando em razão do decurso do tempo, não é suficiente para autorizar a majoração dos alimentos, na medida em que tal conjuntura deveria ter sido comprovada ao longo do feito, ainda que a ocorrência da revelia, inexiste prova a indicar que o genitor possa contribuir para o sustento do alimentado em maior extensão, portanto a manutenção da verba é medida que se impõe.

2- Urge salientar que a quantia arbitrada pode ser modificada a qualquer tempo, bastando para isso que o alimentante ou o alimentado prove que houve mudança na situação financeira, conforme se extrai do art. 1.699 do CC/02.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por TARIK ALE STROBEL UNTAR, contra a sentença proferida nos autos da ação Revisional de Alimentos nº 1061449-69.2019.811.0012 movida pelo seu genitor SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR, perante a 5ª Vara Especializada de Familia e Sucessões de Cuiabá/MT, que restou assim consignado:

“POSTO ISSO, e pelo mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido do autor por sentença (Art. 487, I do CPC), ante os motivos acima exposto, para minorar os alimentos devidos pelo genitor ao filho TARIK ALE STROBEL UNTAR VENTURA STROBEL, fixando-o no importe de 10% dos rendimentos do requerente, descontados somente INSS e IR, com incidência sobre 13º (décimo terceiro) salário e férias, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser descontados em folha de pagamento e depositados em conta a ser fornecida pelo requerido. Intime – se o requerido para que apresente a sua conta para o deposito da pensão. Oficie – se o empregador do requerido para que proceda o desconto em folha de pagamento e deposite na conta a ser fornecida pela parte requerida. Sem custas, por se tratar de assistência judiciária gratuita, a qual estendo para a parte requerida. Quanto aos honorários advocatícios condeno o requerido ao pagamento de 10 % do valor da causa, que ficará suspenso o pagamento por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 98§3º do CPC. Transitado em julgado, arquive-se, procedendo às devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões de recurso, (id. 115130541) aduz o apelante que a sentença a quo merece reforma, para tanto, alega que; (i) Encontra-se devidamente matriculado em instituição de ensino superior no período noturno, bem como no período matutino o que o impossibilita de trabalhar; (ii) enfatiza que o alimentante não demonstrou nos autos nenhuma prova acerca da alteração de sua condição financeira, conforme preceitua o artigo 1699 do CC/02 e que a mera alegação de constituição de nova família não é suficiente à redução de pensão.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido deque seja mantida a obrigação alimentar anteriormente fixada no patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos liquido do alimentante ora apelado .

Contrarrazões apresentada,(id. 115130545) pela manutenção da sentença na forma em que prolatada.

O Ministério Publico deixou de apresentar Parecer, (id. 115496494 -), tendo em vista a ausência de interesse público ou social na presente demanda, haja vista tratar de pessoas maiores e capazes. (id. 115496494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado o Recurso de apelação cível interposto por Recurso de apelação cível interposto por TARIK ALE STROBEL UNTAR, contra a sentença proferida nos autos da ação Revisional de Alimentos nº 1061449-69.2019.811.0012 movida pelo seu genitor SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR, perante a 5ª Vara Especializada de Familia e Sucessões de Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos iniciais.

Como sabido os alimentos devem ser fixados de acordo com os critérios legais, constantes expressamente do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil:

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento."

Desse dispositivo resulta a posição unânime da doutrina e da jurisprudência no sentido de que o valor dos alimentos será fixado a partir da análise do binômio necessidade x possibilidade.

Importante Frisar, que embora a maioridade, por si só, não tenha o condão de desobrigar ou reduzir o pagamento da pensão alimentícia por parte dos genitores, outros critérios devem ser observados, tais como as reais necessidades do alimentado, consubstanciado com as possibilidades do alimentante.

Nesse contexto, pretende o apelante, a majoração do valor arbitrado pelo juízo singular para o patamar, equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimento líquidos de seu genitor, descontados somente INSS e IR, com incidência sobre 13º (décimo terceiro) salário e férias de 10% (dez por cento)lhe continuar pagar alimentos, argumentando que não há provas nos autos de alteração financeira de seu genitor.

Importante Frisar, que embora a maioridade, por si só, não tenha o condão de desobrigar ou reduzir o pagamento da pensão alimentícia por parte dos genitores, outros critérios devem ser observados, tais como as reais necessidades do alimentado, consubstanciado com as possibilidades do alimentante.

A simples alegação da possibilidade da majoração do valor, não deve ser levada em consideração, devendo a apelante, para conseguir a majoração, comprovar que desde o arbitramento da pensão ocorreram mudanças fáticas que influíram significativamente no binômio necessidade/capacidade, tornando-o desproporcional à sua mantença.

Ademais, mesmo que há, informação nos autos da modificação da renda mensal, visto que o genitor apelado assumiu nova patente dentro da Policia Militar (terceiro sargento), passando a auferir o vencimento base de R$ 9.005,72 (nove mil e cinco reais e setenta e dois centavos), por si só, não tem o condão de legitimar a procedência do pedido.

Destarte, mesmo que o apelado/alimentante desfrute de situação financeira favorável, por sua vez, não é o único critério a ser observado, e sim as reais necessidades do alimentado, consubstanciado com as possibilidades do alimentante. Inclusive, o genitor ora apelado comprovou que paga pensão para outros 2 (dois) filhos menores, fatos estes que não podem ser ignorados.

Vale lembrar que o apelante/alimentado, encontrando-se hoje com 20 anos de idade, o que a habilita para o mercado de trabalho, e não vislumbrei nos autos nenhum documento probatório de que o mesmo é acometido por alguma enfermidade que a impeça de exercer atividade laboral.

Neste particular, imperioso destacar que de acordo com entendimento jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de o alimentando continuar a receber a pensão se presume quando este estiver frequentando curso universitário, tendo em vista a obrigação parental de outorga de adequada formação profissional.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DE FILHOS MAIORES. A maioridade não importa automático desaparecimento da necessidade de receber alimentos. Contudo, a partir do momento em que se completa a maioridade, deixa de existir a presunção da necessidade de alimentos e o dever de sustento por parte dos genitores, e passa a ser do filho a incumbência de provar que continua necessitando dos alimentos. No caso, não comprovada a necessidade de manutenção dos alimentos, justificada a exoneração da obrigação alimentar RECURSO DOS FILHOS DESPROVIDO, E PROVIDO O RECURSO DO GENITOR. (Apelação Cível Nº 70079179677, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 31/10/2018).(TJ-RS - AC: 70079179677 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 31/10/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2018)

Nesse sentido:

" APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. FILHO MENOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO EVIDENCIADA. NOVA PROLE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO AUTORIZADA. A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada alteração do binômio necessidade/possibilidade. A obrigação deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, visando à satisfação das necessidades básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os genitores. Hipótese em que o alimentante comprova redução da suas possibilidades em decorrência do pagamento de alimentos para outros dois filhos, encargo assumido em ação de investigação de paternidade após a fixação dos alimentos em prol do apelante, autorizando a redução da obrigação alimentar nos moldes pretendidos, a fim de bem observar o binômio alimentar e, também, o princípio da igualdade entre os filhos. Sentença confirmada. APELO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 70076147644, Relator(a): Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, Julgado em: 28/02/2018, Publicado em: 05/03/2018)

" APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FREQUÊNCIA A CURSO UNIVERSITÁRIO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA QUANTIA. 1. No caso de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade, ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, porquanto a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional, incumbindo ao alimentado o ônus de comprovar que permanece com a necessidade de receber alimentos (precedentes do STJ). 2. Atento ao binômino necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante (art. 1.699 do CC/02), os alimentos devem ser fixados de forma a não inviabilizar a sobrevivência do genitor, ainda que haja necessidade do filho devidamente comprovada. 3. Pelos documentos acostados aos autos (comprovação de renda, outros filhos, um inclusive com síndrome de down) prudente a redução dos alimentos para 25% do salário-mínimo. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. (TJ-GO - APL: 03558447920158090139, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 28/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/03/2019)

Desta feita, os alimentos devem ser fixados com moderação, tendo em vista a capacidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentado, assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Urge salientar, que a quantia arbitrada pode ser modificada a qualquer tempo, bastando para isso que o alimentante ou o alimentado prove que houve mudança na situação financeira, conforme se extrai do art. 1.699 do CC/02, in verbis:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Com essas considerações, conheço do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa. que ficará suspenso o pagamento por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 98§3º do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022